Tribunal: STF
Processo: ARE 1476425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI LOCAL REGULANDO A MATÉRIA. PRECEDENTE DO STF. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte ré em face de decisão monocrática que desproveu seu Recurso Inominado e manteve a sentença de procedência da pretensão autoral, condenando-a ao pagamento da diferença do Abono de Permanência a partir do preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria da parte autora até 1º de janeiro de 2022, conforme artigo 159, da Lei Complementar Estadual nº161/2020, independentemente de requerimento administrativo, deduzidos os respectivos reflexos remuneratórios e a prescrição quinquenal. Pugna a parte agravante pelo conhecimento e provimento de seu Agravo Interno para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de ausência de previsão legal.



    2. O propósito recursal cinge-se em definir sobre eventual direito de militar de percepção de diferença remuneratória correspondente a Abono de Permanência.



    3. O Abono de Permanência consiste no reembolso da contribuição previdenciária devido a servidor público em regime estatutário que esteja em condição de aposentar-se, mas que opte por continuar em atividade, desde que preencha alguns requisitos, consoante disposição do artigo 40, §19 da Constituição Federal.



    4. Inicialmente, cumpre mencionar que com a Emenda Constitucional Federal n°103/2019, em seu artigo 22, XXI, a União passou a ter competência privativa para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das Policias Militares e do Corpo de Bombeiro Militar. Contudo, a referida alteração não modificou e/ou revogou as normas contidas no § 1º do artigo 42, bem como no inciso X, § 3º, do artigo 142, da Constituição da República. Assim, a Lei Federal nº 13.954/2019, deve ser compreendida nessa sistemática constitucional, como norma geral, prevalecendo no âmbito deste e dos demais Estados da Federação, a legislação estadual naquilo que lhe for compatível ou, pelo menos, que não trouxer incompatibilidade.



    5. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos e à luz da Constituição Federal não fazem jus ao recebimento de Abono de Permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional. Entretanto, excepcionou a regra, ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. Precedente em Agravo no Recurso Extraordinário n°1.058.688, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2019.



    6. No âmbito estadual, o artigo 139, §5º, da Lei Complementar Estadual n° 77/2010, dispunha que, ao militar que, mesmo havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, será concedido um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a inatividade compulsória.



    7. Contudo, em dezembro de 2020, houve a edição da Lei Complementar nº 161/2020 que suprimiu tal benefício ao militar, porém, estendeu expressamente os efeitos da lei revogada até 1º de janeiro de 2022, conforme se depreende de seu artigo 159, in verbis: ‘ Art. 159. Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares - RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022’.



    8. Assim, escorreita a sentença que declarou o direito da parte autora de receber o Abono de Permanência a partir da data em que a parte autora preencheu os requisitos para ser transferido para a reserva remunerada até a data de 1° de janeiro de 2022, em razão do artigo 159 da Lei Complementar nº 161/2020. Precedente desta Corte em Recurso Inominado n° 5415888-05, de relatoria do Juiz José Carlos Duarte, publicado em 02/12/2022. Decisão monocrática escorreita, que merece reparo.



    9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão monocrática integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem custas processuais, por ser o agravante Ente Público. Porém, parte agravante condenada ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55, Lei nº9.099/95). Em razão do desprovimento unânime do presente recurso, fica a parte agravante condenada, ainda, ao pagamento de uma multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa em proveito da parte agravada, nos termos do que dispõe o artigo 1.021, §4º do Código de Processo Civil.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente